Tribunal: TJES
Processo: 0013946-23.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013946-23.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA. e outros (3)
APELADO: TEREZA ROSA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0013946-23.2018.8.08.0030

Embargante: Samarco Mineração S/A

Embargada: Tereza Rosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão Id. 3343482 que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas por Samarco Mineração S/A , BHP Billiton Brasil LTDA, Fundação Renova e Vale S/A,
“
[...]
para
reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a apelada
, cujo valor deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com índice próprio de correção.”

Sustenta a embargante que o julgado
“[...]
restou obscuro com relação a qual seria a data do evento danoso considerada[...
]”
para fins de atualização da verba indenizatória, bem como omisso
“[...]
quanto à fixação de critério punitivo-pedagógico para a definição do montante indenizatório, sem considerar que o ordenamento jurídico pátrio não recepcionou a figura dos punitive damages
[...]”
.
(Id. 3481405)

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados os recorridfos.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2023

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 28/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão
“[...]
restou obscuro com relação a qual seria a data do evento danoso considerada[...
]”
para fins de atualização da verba indenizatória, bem como omisso
“[...]
quanto à fixação de critério punitivo-pedagógico para a definição do montante indenizatório, sem considerar que o ordenamento jurídico pátrio não recepcionou a figura dos punitive damages
[...]”
.
(Id. 3481405)

Entretanto, constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado que o valor da condenação imposta à embargante
“[...]
deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso
[...
]”
que, da leitura da inicial pode-se defluir como sendo 01.02.2018 (fl. 17).

Quanto à fundamentação constante do acórdão de que o montante da verba fixado
“[...]
atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito,
a
tendendo adequadamente a regra do art. 944 do Código Civil[...
]”
, anoto que tal premissa guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora (AgRg no Ag 850273/BA, REsp 401358/PB, REsp 1300187/MS; AgInt no AREsp 1192559/PR, AgInt no AREsp 1890696/RJ, entre outros), não denotando qualquer vício que justifique o manuseio do integrativo.

Fácil, pois, a constatação de que a embargante persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada, desvelando a índole procrastinatória do recurso integrativo.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Mas não é só.

O intuito de rediscutir matéria já decidida denota o manifesto propósito protelatório que reveste os embargos em apreço e repercute na subsunção do presente à hipótese do art. 1.026, §2º, CPC, segundo o qual,
“q
uando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

A propósito, o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE PROVAS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.

2 – No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão, não havendo omissão, tampouco contradição.

3 – Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026, do Novo Código de Processo Civil.” (EDcl no AgRg no AREsp 760.520/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios e, a teor do que dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC/2015, condeno a embargante ao pagamento de multa, em favor da embargada, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDOLE PROCRASTINATÓRIA IDENTIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Uma vez que as razões do integrativo denotam seu manifesto propósito protelatório, rejeita-se o recurso, condenando-se a embargante ao pagamento de multa, em favor da embargada, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.